Tribunal: TJSP
Processo: 1012562-09.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu afirmando que só pode ser condenado a arcar com os danos advindos do mau uso do imóvel, e não todo e qualquer dano experimentado. Vistoria inicial que não esclarece o estado do imóvel, e final feita unilateralmente. Prova pericial que não esclarece, e não conseguiria, já que feita com algumas fotos enviadas, os

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu afirmando que só pode ser condenado a arcar com os danos advindos do mau uso do imóvel, e não todo e qualquer dano experimentado. Vistoria inicial que não esclarece o estado do imóvel, e final feita unilateralmente. Prova pericial que não esclarece, e não conseguiria, já que feita com algumas fotos enviadas, os "danos" que decorreram da má utilização do imóvel. Ausência, por consequência, de prova de danos no imóvel que possam ser imputados ao locatário. De rigor admitir, assim, apenas a condenação pela reforma dos itens reconhecidos pelo apelado como decorrentes da má-utilização e não uso normal, além de pintura prevista contratual. Sentença em parte reformada. Recurso provido.